Tribunal: STF
Processo: RE 102555
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-10-02
Data de publicação: 1984-10-02

Ementa:
- MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA DE PROMOTORA. CONTAGEM
PROPORCIONAL DO TEMPO DE SERVIÇO COMO PROFESSORA.
AS EXCEÇÕES À REGRA DO ARTIGO 103 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DEPENDEM
DE LEI DE INICIATIVA EXCLUSIVA DO PRESIDENTE DA REPUBLICA. EM
CONSEQUENCIA, INFRINGE ESSA NORMA CONSTITUCIONAL A CONCESSÃO DA
APOSENTADORIA ESPECIAL COM TEMPO DE SERVIÇO INFERIOR A 30 ANOS
(ARTIGO 101, PARAGRAFO ÚNICO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL).
SÓ HÁ DIREITO ADQUIRIDO À APOSENTADORIA COM TEMPO REDUZIDO AOS
SERVIDORES QUE O COMPLETARAM ANTERIORMENTE A VIGENCIA DA EMENDA
CONSTITUCIONAL N. 1/69.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.